Tribunal: TJDFT
Processo: 0703322-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703322-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR HUGO CONTREIRA FRANCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora da ação em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual foi indeferido pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante para imposição ao Distrito Federal de disponibilização de ACOLHIMENTO COMPATÍVEL COM A SUA CONDIÇÃO DE SAÚDE. O agravante aduz que conta com quarenta e oito anos, que é pessoa com deficiência em situação de rua, que possui hérnia, complicação uretral, faz uso de bolsa de colostomia e necessita de curativos diariamente, que foi solicitada a sua inclusão em unidade de acolhimento, que houve divergência entre o local recomendado pelo médico e pelas assistentes sociais, que a Gerência de Serviços de Acolhimento não mais se manifestou e que estaria em situação de saúde deplorável. Por tais razões, pleiteou pela concessão de liminar para que seja acolhido, no prazo de vinte e quatro horas, em instituição de acordo com as necessidades médicas já avaliadas pelas equipes de saúde e de assistência social. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, pois representado pela Defensoria Pública. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. O inciso X do artigo 3o do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146/2016, por sua vez, prevê oferta, pelo Sistema Único de Assistência Social (Suas), de residências inclusivas com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos; Já o art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Em que pese a r. decisão de primeira instância apontar, em suas razões, a inexistência de omissão do agravado que autorize a imposição da obrigação de acolhimento, mencionando o dissenso entre as Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Social, restrições apresentadas pelo agravante, bem como a falta de condições da Defensoria Pública na indicação o local onde se presta o serviço pretendido, a análise do caso revela a urgência da necessidade de acolhimento do agravante, por se tratar de pessoa em condição extrema de vulnerabilidade, pois, além de ter a mobilidade reduzida pela paraplegia, apresenta problemas de saúde e está em situação de rua, o que evidencia o seu desamparo. Não obstante haja divergência entre as Secretarias, o Estado tem o dever de zelar pela eficiência na prestação dos serviços públicos, o que veda a possibilidade de eventual dissenso representar impedimento ao exercício de direitos fundamentais. Ademais, o recebimento de benefício assistencial não obsta o acolhimento estatal, especialmente quando a carência de cuidados esbarra no desamparo familiar, o que se constata no caso em apreço, cabendo registrar que o agravante relata ter perdido a mãe e os filhos nas enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul. Portanto, considerando a premente necessidade do agravante de receber os cuidados necessários enquanto está convalescente, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar a intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que disponibilize ao agravante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ACOLHIMENTO COMPATÍVEL COM A SUA CONDIÇÃO DE SAÚDE, compatibilizando as orientações das Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Social, id n. 258071464 e n. 258071465 dos autos de origem. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se o Núcleo de Judicialização da SES-DF para o cumprimento desta determinação. Intime-se o agravado (Distrito Federal), para que apresente contrarrazões, no prazo de 15(quinze) dias. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator